Tribunal: TJSP
Processo: 2303861-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Segurança em Edificações
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jandira contra decisão que deferiu medida liminar em ação civil pública, determinando a interdição de viaduto e a imposição de diversas obrigações de fazer (ensaios técnicos e intervenções estruturais) sob pena de multa. A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Jandira contra decisão que deferiu medida liminar em ação civil pública, determinando a interdição de viaduto e a imposição de diversas obrigações de fazer (ensaios técnicos e intervenções estruturais) sob pena de multa. A determinação de interdição já foi suspensa por decisão do C. Órgão Especial, cingindo-se o presente recurso às medidas remanescentes.
II. Tema em Discussão
2. A questão em discussão consiste em discernir sobre a presença dos requisitos autorizadores para a manutenção das demais obrigações de fazer impostas liminarmente, notadamente diante dos prazos exíguos, das multas fixadas e dos laudos técnicos supervenientes que atestam a estabilidade da obra.
III. Razões de Decidir
3. Ausência do periculum in mora. Relatórios técnicos oficiais elaborados pelo DER/SP e por empresa especializada atestam as boas condições estruturais e de durabilidade do viaduto, afastando o risco iminente de colapso.
4. Afastado o risco de ruína que justificaria a urgência, revela-se desproporcional a imposição de intervenções complexas e ensaios técnicos em prazos exíguos (30 e 180 dias), sob pena de multas severas, antes da devida instrução probatória e do estabelecimento do contraditório.
IV. Dispositivo e Tese
5. Tese de julgamento: 1. A ausência de risco iminente afasta a necessidade de medidas urgentes. 2. A autonomia administrativa do Município deve ser respeitada, permitindo a discussão das medidas em cognição exauriente.
6. Recurso provido.